Tribunal: TJSP
Processo: 2038472-41.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Duplicata
Órgão julgador: Décio Rodrigues
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de sentença. Bem de família. Impenhorabilidade. Inteligência do artigo 5o, parágrafo único, da Lei 8.009/1990, cujo escopo é a defesa da célula familiar (REsp no 831811/SP). Impenhorabilidade que, no entanto, não restou configurada. Prova produzida revela que os agravantes devedores não residem no imóvel indicado à penhora. Proteção legal não caracterizada.

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de sentença. Bem de família. Impenhorabilidade. Inteligência do artigo 5o, parágrafo único, da Lei 8.009/1990, cujo escopo é a defesa da célula familiar (REsp no 831811/SP). Impenhorabilidade que, no entanto, não restou configurada. Prova produzida revela que os agravantes devedores não residem no imóvel indicado à penhora. Proteção legal não caracterizada. Decisão mantida. Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000372737
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2038472-41.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes DARLY
GOMES SILVEIRA FILHO e CINTIA FERNANDES FRACOLA, é agravado DUO
JARDINS CENTRO DE BELEZA LTDA..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 21a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ITAMAR GAINO
(Presidente) e ADEMIR BENEDITO.
São Paulo, 27 de maio de 2020.
DÉCIO RODRIGUES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2038472-41.2020.8.26.0000 -Voto no 8941
2
VOTO No: 8941
AGRAVO DE INSTRUMENTO No: 2038472-41.2020.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO
AGRAVANTES: CÍNTIA FERNANDES FRACOLA e OUTRO
AGRAVADO: DUO JARDINS CENTRO DE BELEZA LTDA.
- ME
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
Cumprimento de sentença. Bem de família.
Impenhorabilidade. Inteligência do artigo
5o, parágrafo único, da Lei 8.009/1990, cujo
escopo é a defesa da célula familiar (REsp
no 831811/SP). Impenhorabilidade que, no
entanto, não restou configurada. Prova
produzida
revela
que
os
agravantes
devedores não residem no imóvel indicado
à
penhora.
Proteção
legal
não
caracterizada. Decisão mantida. Recurso
improvido.
Cuida-se
de
agravo
de
instrumento
respondido e bem processado por meio do qual querem ver os
agravantes reformada a r. decisão de primeiro grau que deferiu a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2038472-41.2020.8.26.0000 -Voto no 8941
3
penhora do imóvel de matrícula 123.238 registrado no 12o Cartório
de Registro de Imóveis da Capital. Sustentam os agravantes, em
apertada síntese, a impenhorabilidade do imóvel em comento com
base na possibilidade de colocar em risco a subsistência da família.
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
Com relação ao pretenso reconhecimento de
impenhorabilidade do bem imóvel, de se consignar que, conforme
artigo 1o da Lei n.o 8.009/90, “o imóvel residencial próprio do
casal, ou da entidade familiar, é impenhorável e não responderá
por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária
ou de outra natureza, contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou
filhos que sejam seus proprietários e nele residam, salvo nas
hipóteses previstas nesta lei”. Já o artigo 5o da referida lei dispõe
que, “para os efeitos de impenhorabilidade, de que trata esta lei,
considera-se residência um único imóvel utilizado pelo casal ou
pela entidade familiar para moradia permanente”.
Além disso, segundo Súmula 364 do Egrégio
Superior Tribunal de Justiça, “o conceito de impenhorabilidade de
bem de família abrange também o imóvel pertencente a pessoas
solteiras, separadas e viúvas”.
No caso em tela, o deferimento da penhora se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2038472-41.2020.8.26.0000 -Voto no 8941
4
deu sobre imóvel indicado em imposto de renda pessoa física do
devedor como sendo próprio e comercial. E, em consulta realizada
pela exequente, ora agravada, em ARISP, confirmou-se a
propriedade do executado.
Pois bem.
Não se desconhece que o reconhecimento da
impenhorabilidade de um imóvel não está condicionada à prova de
que o bem penhorado seja o único de propriedade do devedor, mas
sim que a constrição judicial realizada tenha recaído sobre imóvel
no qual o devedor reside ou, no caso de locação, demonstre que dele
tira o sustenta para a entidade familiar.
Contudo, os agravantes não residem no imóvel
indicado à penhora, tampouco demonstraram que sobrevivam de
alugueres dele ou ser essa a única fonte de renda.
De rigor, portanto, a manutenção da r.
decisão.
Pelo exposto, pelo meu voto, é negado
provimento ao recurso.
DÉCIO RODRIGUES
Relator